Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. EXTRATO MEDICINAL DE ÓLEO DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE PATOLOGIAS ESPECÍFICAS. CRISES EPILÉPTICAS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer referente ao pedido de fornecimento de medicação. 1.1. Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, para determinar ao agravado que providencie o fornecimento do medicamento Extrato Medicinal de Óleo de Canabidiol de 50mg/ml. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida.
2. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer em que o autor pede que o ente público requerido lhe forneça o medicamento Extrato Medicinal de Óleo de Canabidiol 50mg/ml para tratamento de epilepsia. 2.1. Ao que se observa, o agravante é um paciente com epilepsia de difícil controle medicamentoso (epilepsia focal), acometido por mais de 20 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida.
3. Cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196 e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos.
4. Ademais, a Lei no 4.202/2008, parcialmente modificada pela Lei Distrital no 5.625/16, assegura em seu art. 8o, parágrafo único, inciso XIX, o fornecimento do Canabidiol pela rede pública de saúde para as pessoas com epilepsia, sendo que nesta norma em particular não há qualquer restrição quanto aos tipos da doença a serem abrangidos. 4.1. A autorização dada pela Lei no 4.202/2008 já foi utilizada por esta Corte como fundamento para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol quando demonstrado o sucesso do medicamento no tratamento do agravante e a ineficácia dos demais medicamentos disponíveis. 4.2. Nesse sentido: “(...) 1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento. 2. O Canabidiol, embora não reconhecido como medicamento, possui registro na ANVISA. Assim, e em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário com a União. 3. Houve a regulação específica pela ANVISA para produtos de Cannabis para fins medicinais, de forma equivalente a um registro, e o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para uma doença específica (Epilepsia), conforme a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016. 4. Assim, e considerando que, no caso dos autos, o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento do agravante, e que os outros fármacos não tiveram eficácia, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, a fim de que o Agravado forneça o medicamento prescrito por médico para o tratamento do menor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07014783020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 12/7/2023).
5. Agravo de Instrumento provido. Interno prejudicado.